Tribunal: TJES
Processo: 5013686-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Eduardo Barbosa Alves em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o Banco C6 S. A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

O embargante alegou, em síntese: (I) omissão quanto à análise da existência de documentos comprobatórios do adimplemento da fatura de cartão de crédito; e (II) necessidade de manifestação sobre a restituição de valores e abatimento de débitos futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão recorrido já enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à ausência de prova idônea que comprovasse o adimplemento da dívida pelo autor.

A invocação de prints do aplicativo bancário, desacompanhados de extratos ou comprovantes válidos, foi corretamente reputada insuficiente pelo colegiado para comprovar os pagamentos alegados.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo desnecessária a manifestação sobre argumentos acessórios ou irrelevantes para a solução da lide.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão ou manifestar inconformismo com o resultado desfavorável, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há vícios por omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24-05-2018;
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01-07-2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013686-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO BARBOSA ALVES 14545805779

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Eduardo Barbosa Alves em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o Banco C6 S. A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

O embargante alegou, em síntese: (I) omissão quanto à análise da existência de documentos comprobatórios do adimplemento da fatura de cartão de crédito; e (II) necessidade de manifestação sobre a restituição de valores e abatimento de débitos futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão recorrido já enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à ausência de prova idônea que comprovasse o adimplemento da dívida pelo autor.

A invocação de prints do aplicativo bancário, desacompanhados de extratos ou comprovantes válidos, foi corretamente reputada insuficiente pelo colegiado para comprovar os pagamentos alegados.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo desnecessária a manifestação sobre argumentos acessórios ou irrelevantes para a solução da lide.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão ou manifestar inconformismo com o resultado desfavorável, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há vícios por omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24-05-2018;
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01-07-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
5013686-73.2022.8.08.0011
.

EMBARGANTE
:

EDUARDO BARBOSA ALVES.

EMBARGAD
O
:
BANCO C6 S
.
A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

Eduardo Barbosa Alves opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão, que, à unanimidade de votos negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em face da respeitável sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral c/c tutela provisória” que ajuizou em face de Banco C6 S. A., “julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendeu sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.”

Nas razões do recurso de id 10247573, alegou o embargante, em síntese, que:
1) “nota-se que o não provimento do apelo apresentado pelo aqui embargante deu-se pelo fato de que o consumidor não colacionou aos autos as faturas de cartão de crédito”; 2) “os documentos (faturas) e os pagamentos foram sim colacionados aos autos, estando o julgado ao contrário das provas”; 3) “a r. sentença e o r. acórdão não determinou a restituição ao consumidor e/ou o abatimento de eventuais débitos em aberto e/ou a quitação das respectivas parcelas futuras,
o que desde já requer seja sanada a r. omissão.”

Requereu que “seja dado provimento”.

Nos termos do artigo
1.022,
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

No caso, o acórdão não padece do vício de omissão alegado. Isso porque o embargante não provou minimamente que havia adimplido com seu débito, qual seja, a fatura de cartão de crédito, sendo portanto, medida acertada o desprovimento do recurso de apelação.

Ademais, como restou consignado no acórdão do julgamento da apelação, “cabia a parte autora comprovar documentalmente (comprovantes de pagamento e/ou extratos bancários) que adimpliu com a referida fatura, ao passo que limitou-se a colacionar apenas prints da tela do aplicativo, o que de fato não corroborou suas alegações”.

Saliento,
ainda
, que
não há necessidade de o
Tribunal
manifestar-se sobre todas as alegações da parte notadamente porque
“
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (
STJ,
AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-05-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 24-05-2018).

Destarte, o que se percebe é que o embargante, na verdade,
manifest
ou
inconformismo diante da decisão
embargada
.
Mas para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.
Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-06-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2016).

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto do e. Relator.